Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-27.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO. ART. 330, IV, CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1 – Constatando-se que a parte autora descumpriu com a decisão judicial que determinou a emenda à exordial, mostra-se acertado o indeferimento da petição inicial, porquanto ausentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.
2 – Para fins de firmação da competência nas ações em que o Estado é demandado, conforme artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se imprescindível a comprovação do domicílio do autor.
3 - Os elementos constantes não são suficientes para comprovar que o autor resida na Circunscrição Judiciária de Santa Maria, mormente em razão dos demais documentos apontarem no sentido de que o recorrente residia fora da jurisdição deste Tribunal de Justiça.
4 – Apelação conhecida e desprovida.